Tribunal: TJMT
Processo: 0014272-43.2019.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0014272-43.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNO DOURADO DOS SANTOS 02629096181 - CNPJ: 22.912.920/0001-19 (RECORRENTE), OLAVO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 298.533.111-00 (ADVOGADO), BRUNO DOURADO DOS SANTOS - CPF: 026.290.961-81 (RECORRENTE), PATRICIA COSTA DE MENEZES - CPF: 000.228.091-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 0014272-43.2019.8.11.0004 – Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças - MT.

RECORRENTE: BRUNO DOURADO DOS SANTOS.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – FALTA DE RETIRADA COM SUCATA EM PASSEIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há como se impor a anulação de ato administrativo, quando inexiste comprovação da irregularidade na autuação realizada.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença julgou improcedente pedido declaratório de anulação de mula administrativa por falta de retirada de sucatas deixadas em passeio público.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a irregularidade da cobrança da infração.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a irregularidade da cobrança da infração.

Rejeito tal proposta recursal, rejeitar a proposta recursal, pois os documentos acostados aos autos revelam que a parte recorrente foi notificada pelo Poder Público, acerca de obstrução de passeio público por sucatas.

Ocorre que, embora não tenha sido localizado o processo administrativo que deu lastro à multa pecuniária, não se pode olvidar que, pelos documentos acostados aos autos, verifica-se que à parte recorrente foi concedido prazo para o exercício de defesa preliminar, não sendo comprovado que a empresa notificada se defendeu.

Portanto, comungo do pensamento jurídico exposto pelo Juízo Especial Fazendário monocrático, no sentido de que os atos administrativos de notificação da empresa recorrente gozam de presunção de legalidade e, no caso em testilha, não há a mínima comprovação da alegação a parte recorrente, de que as obstruções do passeio público não ocorreram, não sendo possível acolher a tese de que na notificação encartada ID 93937953, por constar uma menção “não tem nada a retirar”, seria prova da improcedência da notificação.

Com efeito, penso que caberia à parte recorrente, ao longo da instrução processual, fazer prova de que essa menção registrada no documento notificatório foi de autoria do agente de fiscalização, isto porque, tal fato se choca diretamente com o relatório de sucatas que foram encontradas no passeio público, devidamente individualizadas e sem prova de que tais veículos sinistrados ali não se encontravam naquela oportunidade. Bastava à parte recorrente, ao menos, acolher declarações de pessoas acerca de tal fato, como diligenciou em relação à prova de que o processo administrativo que deu origem à multa administrativa foi extraviado.

Assim é da jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM DE VEÍCULO EM LOCAL NÃO PERMITIDO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 1. Conforme já decidiu esta Turma, a "declaração de pobreza, firmada de próprio punho pelos autores, atestando que não têm condições de arcar com os ônus processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, basta para a concessão do pedido de assistência judiciária" (AC 0008026-06.2007.4.01.4000/PI, Relator Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, e-DJF1 de 26.01.2015). 2. Deferimento do pedido de justiça gratuita que se dá, agora, na forma dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil/2015), mormente quando o pleito do autor, nesse sentido, não foi objeto de impugnação pela parte adversa. 3. O ato do agente público, consubstanciado no auto de infração de trânsito, por ter o infrator efetuado ultrapassagem de veículo em local não permitido, goza de presunção de legalidade e veracidade, só podendo ser anulado diante de prova robusta da existência de algum vício. 4. Hipótese em que o autor não se desincumbiu do ônus da prova de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, inciso I, do CPC/1973), no sentido de comprovar que não realizou o ato descrito no item 2 dessa ementa, considerando, ademais, que a lavratura do auto de infração observou os requisitos legais para a sua lavratura (Resolução n. 01/1989/CONTRAN). 5. Sentença reformada apenas para reconhecer o direito do recorrente ao benefício da justiça gratuita. 6. Apelação do autor provida, em parte.

(TRF-1 - AC: 00042314120064013801, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2016, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 26/10/2016)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022